Tribunal: TJPA
Processo: 0000445-55.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000445-55.2014.8.14.0133

APELANTE: DIORGEO MENDES

APELADO: MOTOLINER AMAZONAS LTDA, N. L. TRANSPORTE LTDA - ME, BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA, TEREZINHA BASTOS DA SILVA, ARTHUR BASTOS ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR TERCEIRO INTERESSADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C ALIMENTOS. VERBAS HONORÁRIOS. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMNETAÇÃO SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O COMANDO JUDICIAL. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO VERBAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVA. DECISÃO CONSIDEROU O VALOR MAXIMO PREVISTO PELO CPC. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não se exige que as decisões sejam fundamentadas de forma extensa, sendo necessário apenas que a fundamentação seja suficiente para justificar o comando judicial, sob pena de macular o Princípio do Devido Processo Legal.

II - É possível entender as razões que levaram o Magistrado a julgar da forma como fez, não havendo o que se falar em nulidade, ante a total ausência de prejuízo para as partes.

III - Não há comprovação efetiva nos autos de que os honorários tenham sido pactuados nos termos em que alega o Recorrente. Portanto, não se desincumbiu a parte do ônus processual que lhe competia por força do art.373, I, do CPC/15, não podendo este Poder Judiciário agir com base em conjecturas ou meras alegações.

IV - Ainda que restasse comprovado que os honorários teriam sido acordados em 30% (trinta por cento), é mister reconhecer que este percentual seria para a hipótese de o Advogado permanecer até o final no patrocínio da causa, o que não aconteceu.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000445-55.2014.8.14.0133

APELANTE:
DIORGEO MENDES

ADVOGADO:

DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA E OUTRO

APELADO: MOTOLINER AMAZONAS LTDA E OUTROS

ADVOGADO: CLOVIS RICARDO CALDAS DA SILVEIRA E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIORGEO MENDES,
terceiro interessado, visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C ALIMENTOS
em face de
MOTOLINER AMAZONAS LTDA E OUTROS.

O autor propôs a presente demanda em razão de acidente de transito em que o motorista das empresas requeridas teria atropelado o genitor e a irmã do autor, levando-os a óbito.

No curso da ação foi homologado acordo entre as partes.

O BRADESCO opôs embargos de declaração em face de sentença, sustentando ser necessária a anuência do Ministério Público, considerando que a lide em tela se trata de interesse de incapaz, além de evitar a nulidade de sentença homologatória.

Os Embargos foram acolhidos, mantendo a sentença e arbitrando os honorários dos ora Apelantes em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa pelo período em que patrocinou a parte, tendo determinado que estes permanecessem retidos em conta judicial até que fossem esclarecidos os fatos relatados pelo Ministério Públicos, quais sejam que o ora apelante responde a processo criminal por fraude e apropriação indébita e que este não teria esclarecido o real valor depositado em Juízo em nome do autor. No mais, ainda relataram que o Sr. Diorgeo teria proposto exercer a “compra” do processo das mesmas mediante o pagamento de R$100.000 (cem mil reais), ficando com os valores devidos na ação após sua deliberação.

Inconformado o terceiro interessado interpôs o presente recurso de Apelação arguindo nulidade da sentença por ausência de fundamentação e no mérito aduziu ser imprescindível sua reforma tendo em vista que teria firmado contrato verbal com a representante do apelado, tendo convencionado o pagamento de honorários em 30% (trinta por cento) sobre os valores econômicos obtidos com o êxito da causa.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial opinou pelo desprovimento do apelo.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000445-55.2014.8.14.0133

APELANTE:
DIORGEO MENDES

ADVOGADO:

DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA E OUTRO

APELADO: MOTOLINER AMAZONAS LTDA E OUTROS

ADVOGADO: CLOVIS RICARDO CALDAS DA SILVEIRA E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIORGEO MENDES,
terceiro interessado, visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C ALIMENTOS
em face de
MOTOLINER AMAZONAS LTDA E OUTROS.

Preliminarmente o Recorrente arguiu nulidade de sentença em razão de ausência de fundamentação.

Não se exige que as decisões sejam fundamentadas de forma extensa, sendo necessário apenas que a fundamentação seja suficiente para justificar o comando judicial, sob pena de macular o Princípio do Devido Processo Legal.

In casu,
verifiquei que é possível entender as razões que levaram o Magistrado a julgar da forma como fez, não havendo o que se falar em nulidade, ante a total ausência de prejuízo para as partes.

Vale transcrever a clássica e sempre atual lição de Nelson Nery Júnior:

(...) fundamentar significa o magistrado dar as razões, de fato e de direito, que o convenceram a decidir a questão daquela maneira. A motivação tem implicação substancial e não meramente formal, donde é lícito concluir que o juiz deve analisar as questões postas a seu julgamento, exteriorizando a base fundamental de sua decisão." "Não se consideram 'substancialmente' fundamentadas as decisões que afirmam que 'segundo os documentos e testemunhas ouvidas no processo, o autor tem razão, motivo por que julgou procedente o pedido'. Essa decisão é nula porque lhe falta fundamentação" (in "Princípios do Processo Civil na Constituição Federal", Revista dos Tribunais, 3ª ed., 1996, p. 170 apud Des.(a) JOSÉ AFFONSO DA COSTA CÔRTES, Número do processo: 1.0287.09.050444-3/001).

Quanto ao percentual, que pretende o Apelante que seja majorado de 20% (vinte por cento) para 30% (trinta por cento), advogando que deveria ser mantido o valor entabulado e não o fixado pelo Juízo, entendo que melhor sorte não há para o Recorrente, senão vejamos.

Inicialmente convém destacar que
não há comprovação efetiva nos autos de que os honorários tenham sido pactuados nestes termos.

Portanto, não se desincumbiu a parte autora do ônus processual que lhe competia por força do art.373, I, do CPC/15, não podendo este Poder Judiciário agir com base em conjecturas ou meras alegações.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ALEGAÇÃO DE
CONTRATO

VERBAL
DIRETO COM A EMPRESA CONTRATANTE. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. Gratuidade da justiça. O direito à assistência judiciária é destinado às pessoas que
não
possuam condições financeiras para fazer frente às custas, às despesas processuais e aos
honorários

advocatícios
(CPC, art. 98). Tratando-se de direito de caráter restritivo, que se destina às pessoas efetivamente necessitadas, o reconhecimento do direito
não
pode ser realizado sem qualquer supedâneo fático, porquanto os
serviços
judiciários são custeados pela sociedade como um todo, sendo necessário, para o seu deferimento, restar demonstrada a insuficiência de recursos do postulante. Da análise dos documentos constantes nos autos, verifica-se a possibilidade de conceder à parte requerente a benesse da gratuidade. Mérito. Caso em que
não
existem elementos seguros a
comprovar
a existência de
contrato

verbal
entre o autor e a ré. Logo,
não

comprovados
pelo autor os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, a manutenção da sentença de improcedência é medida imperativa. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70079917746, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 14-10-2020)

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
. AUTOR QUE ALEGA TER INTERMEDIADO
CONTRATO
DE ARRENDAMENTO RURAL, FAZENDO JUS A 10% DO VALOR PAGO PELO ARRENDATÁRIO À RÉ. INEXISTÊNCIA DE
CONTRATO
ESCRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ACERTO
VERBAL
ENTRE AS PARTES NO TOCANTE AO VALOR A SER PAGO. AUTOR QUE
NÃO
SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO PREVISTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Aduz o autor ter acertado
verbalmente
com a ré que receberia 10% sobre o valor pago pela arrendatária em razão de ter intermediado o negócio. Refere que o valor seria pago anualmente de 2015 a 2019. Informa que recebeu os valores nos anos de 2015, 2016 e 2017. Conta que de forma injustificada a ré revogou seus poderes em todas ações judiciais e atos extrajudiciais, deixando de repassar os valores referente ao arrendamento das terras nos anos de 2018 e 2019. Afirma que a dívida venceu antecipadamente, diante da revogação da procuração. Em defesa, a ré informa que o autor apenas realizou o
contrato
de arrendamento, e que recebeu por tal
serviço
. Alega que o autor estava retendo valores de forma ilegal, visto que sequer participou da corretagem do campo, além de
não
existir
contrato
de
honorários
dispondo que o autor receberia 10% anualmente por cada safra. Requer improcedência da ação e a procedência do pedido contraposto, em que pretende a devolução dos valores descontados indevidamente. Foram julgados improcedentes o pedido e o contrapedido, recorrendo o autor. Contudo, a decisão atacada
não
merece nenhum reparo. Inexiste nos autos
comprovação
da previsão de pagamento de comissão/
honorários
de 10% referente ao
contrato
de arrendamento. Ademais, sequer há
contrato
escrito, muito menos prova de acerto
verbal
em que a ré teria se obrigado a pagar anualmente uma comissão de 10%. Cabe salientar que o único
contrato
de
honorários
acostado aos autos (fls. 15/16) nada menciona quanto à pactuação de
honorários
pelo arrendamento de terras, tampouco sobre pagamento ano a ano (por safra) enquanto vigorasse o
contrato
de arrendamento. Assim, o autor
não
se desincumbiu do ônus probatório disposto art. 373, I, do CPC. Dessa forma, a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008385692, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 11-12-2019)

Ademais, ainda que restasse comprovado que os honorários teriam sido acordados em 30% (trinta por cento), é mister reconhecer que este percentual seria para a hipótese de o Advogado permanecer até o final no patrocínio da causa, o que não aconteceu.

Assim, escorreita a decisão que arbitrou os honorários segundo os ditames legais e no percentual máximo permitido pelo CPC/15, razão pela qual a sentença deve ser mantida também neste tocante.

Também entendo que deva ser mantida a decisão no tocante à retenção dos valores em conta judicial até que reste m apurados pelo Ministério Público todos os fatos trazidos à baila no curso da presente ação.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença nos termos em que fora proferida.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023